Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO SOB A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. RETOMADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que que determinou a intimação da parte executada para pagamento voluntário da dívida.
2. "(art. 525). Após a entrada em vigor do CPC-2015, o juiz deve intimar o executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em quinze dias, ainda que sem depósito, penhora ou caução, caso tenha transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação na vigência do CPC-1973 e não tenha àquele tempo garantido o juízo. (Grupo: Direito Intertemporal)". Inteligência do Enunciado no 530 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. No caso dos autos, não transcorreu o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação porque a forma de liquidação da sentença estava sendo discutida nas instâncias superiores, enquanto o processo permanecia suspenso por decisão do juízo de origem.
4. Com a retomada do curso da execução apenas após vigência do novo Código de Processo Civil, mostra-se escorreita a decisão do Juízo de origem, pois alinhada a uma interpretação que permite a compatibilização da sucessão de normas no tempo, seja em razão da inércia da agravante diante da paralização do curso do cumprimento de sentença, seja pela imprescindibilidade de oportunizar à agravada ampla defesa, por meio da impugnação.
5. Recurso conhecido e desprovido.